Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-94.2025.8.11.0028
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000682-94.2025.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ITALO FRANCISCO DE SOUZA DIAS - CPF: 047.105.551-41 (EMBARGANTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 979.889.101-59 (TESTEMUNHA), MARCELO DIAS DA CONCEICAO - CPF: 014.952.961-99 (TESTEMUNHA), ALEX JORGE MENDES - CPF: 025.796.021-00 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração na apelação criminal. Tráfico de drogas. Ausência dos vícios previstos no art. 619 do
cpp
. Pretensão de rediscussão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos
rejeitados
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação criminal e manteve a condenação
do apelante
pela prática do delito previsto no art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos. O embargante aponta omissão quanto à ausência de elementos concretos de mercancia e contradição interna no julgado, ao argumento de que os elementos destacados no acórdão seriam compatíveis com a tese de uso pessoal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, por não ter enfrentado as teses defensivas relativas à ausência de petrechos de mercancia, à fragilidade da confissão informal e à insuficiência probatória; e (
ii
) aferir se existe contradição interna no julgado, diante da alegação de que os elementos probatórios destacados no acórdão seriam compatíveis com a tese de uso pessoal da substância entorpecente apreendida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, somente admissíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

4.
A ausência de demonstração de qualquer dos vícios legalmente previstos — obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade — impede
o provimento
do recurso, que revela, em sua essência, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

5
. Inexiste omissão quando o acórdão embargado aprecia, de forma pormenorizada, todas as teses defensivas relevantes, tendo o julgado expressamente consignado que a configuração do tráfico de drogas independe da apreensão de petrechos de mercancia, e analisado detidamente os depoimentos dos agentes policiais que relataram a confissão extrajudicial do embargante.

6.
O julgador não está obrigado a rebater cada argumento invocado pela parte, sendo suficiente que os fundamentos adotados sejam aptos a solucionar a controvérsia.

7
. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado — entre suas premissas e suas conclusões —, não se configurando pela divergência entre o entendimento do Colegiado e a tese sustentada pelo embargante.

8.
O acórdão embargado não encerra qualquer contradição interna, porquanto suas premissas e conclusões guardam perfeita harmonia: a confissão extrajudicial do embargante, corroborada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, conduz, de forma coerente, à conclusão pela destinação mercantil da substância entorpecente.

9
. O pedido de prequestionamento não tem o condão de suprir a ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP, sendo inviável o manejo dos embargos de declaração com esse escopo exclusivo quando inexistente qualquer dos vícios legalmente exigidos.

IV. Dispositivo e tese

10
. Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Os embargos de declaração, por constituírem recurso de fundamentação vinculada, somente são admissíveis quando demonstrada, de forma concreta, a existência de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade no pronunciamento judicial embargado, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de modo fundamentado, as teses defensivas relevantes, não sendo exigível manifestação expressa sobre cada argumento invocado pela parte. 3. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, entre suas premissas e conclusões, não se configurando pela mera divergência entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pelo embargante
.
”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPC, art. 1.025; Súmula 356/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no Ag n. 742.465/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa; STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1.280.006/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(RELATOR)

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Ítalo Francisco
d
e Souza Dias
em face do v. acórdão proferido por esta
eg
. Terceira Câmara Criminal que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante, mantendo a r. sentença condenatória lavrada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, com
substituição por penas restritivas de direitos
e
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Nos embargos declaratórios registrados sob o ID 370520872, subscritos pelo i. Defensor constituído, o embargante aponta a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta, em síntese, que o acórdão deixou de enfrentar ponto essencial suscitado pela defesa, consistente na absoluta ausência de elementos concretos tradicionalmente associados à mercancia de entorpecentes, tais como balança de precisão, dinheiro fracionado e mensagens em aparelho celular.

Aduz, ainda, a existência de contradição interna no decisum, ao argumento de que os próprios elementos destacados no aresto seriam compatíveis com
a tese defensiva de uso pessoal, e que a quantidade apreendida — aproximadamente 99g de maconha — não possuiria aptidão automática para a caracterização do tráfico ilícito.

Alega, ademais, que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese relativa à ausência de fundada suspeita para a realização da busca pessoal, nem apreciado a fragilidade da suposta confissão informal perante os agentes policiais. Ao final, requer: (a) o conhecimento e provimento dos embargos, para sanar as omissões e contradições apontadas; (b) pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e constitucionais invocados; (c) o enfrentamento específico das teses defensivas relativas à ausência de fundada suspeita, à fragilidade da confissão informal, à ausência de elementos concretos de mercancia e à insuficiência probatória para a manutenção da condenação por tráfico; e (d) subsidiariamente, para fins de prequestionamento, sejam considerados incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC e da Súmula 356/STF.

A contraminuta ao recurso foi apresentada pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, conforme ID 370520872, por meio da qual o Ministério Público postula,
preliminarmente
, o
não conhecimento dos embargos
, por ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP, e, subsidiariamente, o seu
desprovimento
, ao fundamento de que o acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, tendo o órgão colegiado apreciado de forma exauriente todas as questões submetidas a julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Os embargos não merecem ser conhecidos e, ainda que superado o juízo de admissibilidade, não comportam provimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade no pronunciamento judicial embargado.

No caso em exame, o embargante não logra demonstrar a existência de qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal. O que se verifica, em verdade, é o manifesto inconformismo com o resultado do julgamento, traduzido na tentativa de rediscutir matéria já amplamente apreciada e decidida pelo Colegiado, o que não se admite na via estreita dos
aclaratórios
.

Em um primeiro ponto, o
embargante sustenta que o acórdão teria sido
omisso
quanto ao enfrentamento da ausência de elementos concretos de mercancia, da fragilidade da confissão informal e da insuficiência probatória para a manutenção da condenação.

Sem razão, contudo.

O v. acórdão embargado examinou, de forma pormenorizada, cada uma das teses defensivas suscitadas no recurso de apelação.

No que concerne à ausência de petrechos
relacion
ado
s ao tráfico, o julgado foi expresso ao consignar que
“
a configuração do delito de tráfico de drogas independe da apreensão de petrechos comumente associados à mercancia, sendo suficiente a presença de elementos probatórios que demonstrem inequivocamente a finalidade comercial da substância entorpecente
”
, conforme tese de julgamento n. 2 firmada no acórdão.

Quanto à confissão extrajudicial do embargante perante os agentes policiais, o
decisum
analisou detidamente os depoimentos dos policiais militares Ed Reger Marques de Oliveira e Alex Jorge Mendes, colhidos sob o crivo do contraditório,
que relataram, de forma uníssona, que o apelante admitiu que
“
entregaria o entorpecente
”
, recusando-se apenas a identificar o destinatário e o local da entrega.

O acórdão enfrentou, ainda, a alegação de perseguição policial, concluindo que tal circunstância não restou comprovada de forma idônea nos autos.

A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador acerca de aspecto da causa que deveria ser obrigatoriamente abordado, e não pela mera insatisfação da parte com os fundamentos adotados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é assente:
"O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão"
(
EDcl
no Ag n. 742.465/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa).

O embargante aponta
, em um segundo ponto,
suposta
contradição interna
no julgado, ao argumento de que os elementos destacados no acórdão seriam compatíveis com a tese de uso pessoal, e que a quantidade de 99,66g de maconha, isoladamente considerada, não seria suficiente para a caracterização do tráfico.

Também aqui não assiste razão ao embargante.

A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado — entre suas premissas e suas conclusões —, e não a divergência entre o entendimento do Colegiado e a tese sustentada pela parte. Como bem assentou o Superior Tribunal de Justiça,
“
a contradição sanável por embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
”
(
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1.280.006/RJ).

O acórdão embargado não encerra qualquer contradição interna.

Ao contrário, suas premissas e conclusões guardam perfeita harmonia: partindo da confissão extrajudicial do embargante perante os agentes policiais, corroborada pelos depoimentos harmônicos prestados em juízo, o Colegiado concluiu, de forma coerente, pela destinação mercantil da substância entorpecente e pela manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Por último, quanto
ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados, cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos apontados pelo embargante quando a fundamentação for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

O prequestionamento, ademais, não tem o condão de suprir a ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP, sendo inviável a oposição de embargos de declaração com esse escopo exclusivo quando inexistente qualquer dos vícios legalmente previstos.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
, porquanto o v. acórdão embargado não padece de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, tendo o Colegiado apreciado, de forma fundamentada e exauriente, todas as questões submetidas a julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026